Tribunal: TJDFT
Processo: 0714810-03.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de alimentos, condenou o réu a prestar alimentos à autora, no montante de 10% dos rendimentos brutos, por 5 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se a verba alimentar deve ser majorada e fixada em caráter vitalício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença registrou fundamentadamente a formação do convencimento do julgador, ponderando o princípio da dignidade da pessoa humana e o binômio necessidade-possibilidade.
4. A obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges é excepcional e transitória, devendo persistir apenas pelo prazo necessário para o ingresso da alimentanda no mercado de trabalho, além de observar o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
5. A apelante não comprovou a impossibilidade de ingresso no mercado de trabalho, apesar dos problemas de saúde alegados.
6. O valor dos alimentados arbitrado na sentença é razoável, considerando a remuneração do alimentante, que é servidor público aposentado do DF, além de atender as necessidades da apelada.
7. A base de cálculo dos honorários advocatícios, por se tratar de matéria de ordem pública, deve corresponder ao valor de 12 prestações alimentícias mensais, conforme o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges é excepcional e transitória.
2. O valor arbitrado dos alimentos deve observar o trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o, I a IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1487760/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.03.2020.